Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS DO EXECUTADO. PESQUISA DE BENS. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 789 E 797, CPC. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor de ação de alimentos, buscando a localização de ativos patrimoniais do executado, impugnando decisão que indeferiu o pedido de renovação de consultas patrimoniais do devedor nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ANOREG e ERIDF sob o fundamento de ausência de indícios de alteração da situação econômica do executado. A agravante alegou o transcurso de mais de cinco anos desde a última pesquisa e pleiteou a nova diligência como meio legítimo para localização de bens visando à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, mediante uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após razoável decurso de tempo desde a última tentativa infrutífera (cinco anos), mesmo sem demonstração inequívoca de alteração na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe critério temporal rígido para renovação de pesquisas eletrônicas, tampouco exige demonstração de alteração econômica do devedor quando há lapso temporal razoável superior a um ano.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o decurso de tempo suficiente, por si só, autoriza nova tentativa de pesquisa patrimonial, em respeito ao princípio da razoabilidade e à efetividade da execução.
5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD e os mecanismos eletrônicos de busca representam instrumentos legítimos e eficazes para alcançar o objetivo da execução e não exigem esgotamento prévio de outros meios pelo exequente.
6. A negativa de renovação, diante de longo período sem diligências e ausência de outros meios eficazes, compromete o resultado útil do processo e contraria os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
7. Em relação ao pleito de pesquisas aos Sistemas E-RIDF e ANOREG/DF, os mesmos são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários; portanto, encontram-se acessíveis sem o auxílio do Poder Judiciário, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
1. É admissível a renovação da pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após o decurso de prazo razoável, mesmo sem prova concreta de alteração da situação econômica do devedor.
2. A efetividade da execução justifica a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, desde que a medida se revele pertinente e razoável no caso concreto.
3. O princípio da cooperação e da razoável duração do processo autorizam o uso reiterado de diligências eletrônicas em execução frustrada, quando não houver outros meios eficazes de localização patrimonial.
3.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 300, 854 e 1.019, I; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; STJ, EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022; TJDFT, Acórdão 1606697, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 10.08.2022, DJE 05.09.2022.